Tribunal: TJES
Processo: 0007236-72.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007236-72.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO MARTINS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO ACUSADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença em relação ao crime de ameaça (03 meses e 21 dias de detenção) prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que, embora entre os marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional aplicável à espécie, considerando que o último marco data de 2016, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. Para configuração da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

4. No caso, os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram que o acusado repeliu a injusta agressão, pelo contrário, fora ele quem deu causa à iminente agressão ao sacar a arma de fogo e apontar em direção da vítima e, posteriormente, efetuou disparos para o alto.

5. Considerando que o acusado não logrou êxito em comprovar que agiu amparado sob a legítima defesa em virtude de agressão injusta, ônus que lhe competia consoante previsão do art. 156 do CPP, impõe-se a manutenção da condenação imposta.

6. A exasperação da pena-base fora feita de forma fundamentada, com base em elementos do caso concreto e que ultrapassam o inerente ao tipo penal, além disso, a fração adotada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, estando dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência.

7. Considerando que se trata de acusado reincidente e com três circunstâncias judiciais negativas, não se mostra desproporcional a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, na esteira do entendimento da Súmula nº 269 do STJ.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 147 do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 21 (vinte um) dias de detenção, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões, recursais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de ameaça e, em relação ao crime do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, sustenta que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea e, por consequência, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico ao acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de modo a declarar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça e a absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo e, em caráter subsidiário, a redução da pena e alteração do regime inicial.

Contrarrazões do Ministério Público e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4327355), pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 147 do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 21 (vinte um) dias de detenção, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões, recursais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de ameaça e, em relação ao crime do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, sustenta que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea e, por consequência, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico ao acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de modo a declarar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça e a absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo e, em caráter subsidiário, a redução da pena e alteração do regime inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 16/09/2014, por volta das 14 h, na Rua Euclide Ferreira Nascimento, Bairro Cacique, São Mateus/ES, o acusado efetuou o disparo de uma arma de fogo e ameaçou a vítima Marcela Domingos Risse.

Consta da peça acusatória que, no dia 14/09/2014, a vítima estava em sua residência com algumas meninas, incluindo sua prima Taíza, quando o aparelho celular desta sumiu, sendo que, posteriormente, o namorado de Taíza acusou Marcela Domingos Risse de ter subtraído o bem.

Ato contínuo, no dia dos fatos, o acusado, acompanhado do namorado de Taíza, foi até a casa da vítima Marcela Domingos Risse com o intuito de recuperar o bem e, ao chegar ao local, as conhecidas da vítima notaram que o acusado estava com uma arma de fogo, ocasião em que tentaram segurá-lo e, mesmo assim, o denunciado efetuou três disparos de arma de fogo para cima, ameaçou a vítima de morte e se evadiu do local.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática dos crimes acima mencionados a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 21 (vinte um) dias de detenção, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Feita uma breve contextualização, no que se refere ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de ameaça, verifica-se que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença em relação ao crime de ameaça (03 meses e 21 dias de detenção) prescreve em 03 (três), nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 16/09/2014 e a denúncia foi recebida em 01/10/2015, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 06/12/2016.

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional aplicável à espécie, considerando que o último marco data de 2016, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em relação ao crime de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, registro que a autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, depoimento da vítima e do agente policial que atendeu a ocorrência, além da própria confissão do acusado.

Embora o apelante alegue que agiu sob o pálio da legítima defesa, sabe-se que, para configuração da referida justificante, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

No caso, como pontuado pelo Juízo
a quo
, os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram que o acusado repeliu a injusta agressão, pelo contrário, ao que tudo indica, fora ele quem deu causa à iminente agressão ao sacar a arma de fogo e apontar em direção da vítima e, posteriormente, efetuou disparos para o alto, conforme depoimento prestado pela ofendida.

Logo, considerando que o acusado não logrou êxito em comprovar que agiu amparado sob a legítima defesa em virtude de agressão injusta, ônus que lhe competia consoante previsão do art. 156 do CPP, impõe-se a manutenção da condenação imposta.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado, sendo o conjunto probatório uníssono quanto ao emprego de violência física, subsume-se a ação do apelante no tipo descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, sendo mantida a condenação
.2. Não se acolhe a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que nenhuma prova foi produzida nesse sentido durante a instrução processual
.3. O julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação idônea, não havendo dúvidas de que os motivos e as circunstâncias do crime são prejudiciais ao agente.4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200131704, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

No que se refere a dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
,
motivo
e
circunstâncias
do crime, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que o fato fora praticado de modo planejado, premeditado e refletido, tendo o réu, dois dias após a desavença, obtido a arma de fogo e se deslocado ao endereço da vítima, já com a intenção de cometer o delito. (...) O
motivo
do crime é reprovável pois o réu se apoderou de arma e efetuou os disparos por supor que a vítima tivesse sido responsável pelo sumiço do aparelho celular. As
circunstâncias
do delito são desfavoráveis, vez que os disparos foram efetuados nas proximidades de considerável número de pessoas, as quais foram expostas ao potencial risco da conduta, tendo inclusive restado apurado que, instantes antes dos disparos, o réu direcionou a arma em direção da vítima.

Como se percebe, a exasperação da pena-base fora feita de forma fundamentada, com base em elementos do caso concreto e que ultrapassam o inerente ao tipo penal, além disso, a fração adotada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, estando dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência.

Inclusive, há que se registrar que o STJ admite a valoração da premeditação como elemento idôneo para exasperação da pena-base, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 987-995 DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 996-1004 NÃO CONHECIDO. (...)
4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.
5. Considerando que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e tendo em vista a gravidade concreta da conduta devidamente declinada pelas instâncias ordinárias, bem como o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado ao Recorrente (art. 121, § 2.º, inciso III, do Código Penal, 12 a 30 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 (dois) anos em razão da atribuição de valoração negativa a uma vetorial (culpabilidade), conforme levado a efeito pelo Tribunal de origem. 6. Agravo regimental de fls. 987-995 desprovido e não conhecido o agravo regimental de fls. 996-1004. (AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Na segunda fase, acertada a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do precedente vinculante da Corte da Cidadania (Tema nº 585).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, a qual se mostra proporcional à reprimenda corporal.

Por fim, em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando que se trata de acusado reincidente e com três circunstâncias judiciais negativas, não se mostra desproporcional a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, na esteira do entendimento da Súmula nº 269 do STJ.

Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABES CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O quantum de aumento, na primeira fase da dosimetria (8 meses), é benéfico ao agravante e não se revela desproporcional, pois inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (reclusão de 2 a 12 anos), parâmetro considerado como razoável pela jurisprudência majoritária desta Corte.
3. Ante o registro de circunstância judicial negativa (art. 33, § 3°, do CP) e de reincidência, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 709.675/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
quanto ao crime de
ameaça, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.